Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711865-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 70250092) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0700965-42.2022.8.07.0018 – id. 227629604) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos e condicionou a expedição dos requisitórios a preclusão da decisão. Alega que não há valores incontroversos a partir da rejeição da impugnação do devedor, devendo ser expedido os requisitórios. Sustenta que se deve buscar um equilíbrio entre efetividade do processo e segurança jurídica, considerando que a probabilidade de eventuais recursos do agravado serem providos é baixa. Defende que, caso ocorra o pagamento e o devedor consiga reformar a decisão, tal fato é reversível, visto que a Fazenda Pública poderá descontar o valor indevido no contracheque do servidor. Argumenta que não cabe ao Juiz atribuiu de ofício efeito suspensivo a agravo, pois é competência própria do Tribunal. Aduz que não há que se falar em prejuízo a economia processual, na medida em que o princípio não é previsto em lei e não pode ser usado para negar a prestação jurisdicional. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva prossiga, expedindo-se imediatamente os requisitórios. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator